Tribunal: TJSP
Processo: 1004621-38.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexigibilidade de descontos consignados mensais contra o benefício previdenciário da parte autora, a qual nega, veementemente, ter conhecimento ou autorizado a operação – Pedido cumulado de repetição em dobro dos valores descontados e indenização de R$ 10.000,00 pelos danos morais sofridos – Contestação com a assertiva da licitude da contratação, com o efetivo depósito dos

Ementa:
*DECLARATÓRIA – Inexigibilidade de descontos consignados mensais contra o benefício previdenciário da parte autora, a qual nega, veementemente, ter conhecimento ou autorizado a operação – Pedido cumulado de repetição em dobro dos valores descontados e indenização de R$ 10.000,00 pelos danos morais sofridos – Contestação com a assertiva da licitude da contratação, com o efetivo depósito dos valores na conta-corrente da parte autora – Pretensão julgada parcialmente procedente em primeiro grau de jurisdição, porque prova pericial grafotécnica apontou pela não conformidade da assinatura no contrato com aquela do punho da parte autora, declarando-se a inexistência da relação contratual e repetição, simples, de valores, sem fixação de danos morais – Irresignação recursal apenas da parte autora, objetivando a indenização pelos danos morais e a dobra na repetição - REPETIÇÃO - Operação de empréstimo consignado com o depósito do valor na conta-corrente da parte autora em 10/2020, que o usufruiu até o ajuizamento da ação em 05/2021, sem qualquer reclamação ou pedido de estorno administrativo - Hipótese de inexistência de indícios de fraude de terceiros, mas da nulidade do contrato pela sua assinatura pelo 'correspondente' bancário que, possivelmente, tentou agilizar a operação – Ausência de elementos para autorizar a 'dobra' na repetição ou situação de litigância de má-fé pelo credor apontar essa situação – DANO MORAL - Elementos nos autos que não indicam situação de 'dor psíquica intensa', humilhação ou descaso, além do usufruto da quantia - Indenização negada – Sentença mantida – Apelação não provida.*